Tribunal: TJBA
Processo: 8034686-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034686-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILBERTO APARECIDO EVANGELISTA

Advogado(s)
:
MARCIA REGINA RODRIGUES IDENAGA NAVARRO

AGRAVADO: CAILANE DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
ROUNALDO RIOS NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENVOLVENDO BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRÉDITO. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO. PROTEÇÃO A HERDEIROS MENORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Gilberto Aparecido Evangelista contra decisão do juízo da Vara Cível da Comarca de Santaluz/BA, nos autos do inventário dos bens deixados por Clebson Machado Souza (Processo nº 8002136-48.2022.8.05.0226), que indeferiu pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre o Agravante e a inventariante Cailane da Silva Souza, no qual se reconhecia crédito de R$ 420.000,00 a ser pago com recursos do espólio. A decisão agravada baseou-se na ausência de comprovação do crédito e na necessidade de resguardar o interesse de herdeiros menores, conforme parecer do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível homologar acordo extrajudicial firmado entre inventariante e terceiro reconhecendo dívida em desfavor do espólio, sem prova inequívoca da obrigação; (ii) estabelecer se a homologação do ajuste poderia comprometer a proteção de herdeiros menores e a integridade do acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial de acordo extrajudicial envolvendo bens do espólio exige demonstração inequívoca da existência e validade da obrigação, o que não foi atendido no caso concreto, dada a ausência de documentos que comprovem a origem e exigibilidade do crédito.

A atuação do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC, é obrigatória quando houver herdeiros incapazes, sendo legítimo o indeferimento da homologação diante da manifestação contrária do Parquet, que visa proteger interesses de menor.

O art. 619 do CPC exige autorização judicial para a alienação ou disposição de bens do espólio antes da partilha, condicionada à comprovação de necessidade e à inexistência de prejuízo aos herdeiros ou credores, o que não se verificou no presente caso.

A decisão agravada observou o princípio da preservação do acervo hereditário e da proteção integral aos herdeiros menores, devendo ser mantida diante da ausência de lastro probatório mínimo que justifique a homologação do acordo.

A alegação de que a separação patrimonial dos menores mitigaria o risco não afasta a exigência de prova concreta da obrigação nem substitui a necessidade de autorização judicial específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo extrajudicial que reconhece dívida em desfavor do espólio exige prova inequívoca da obrigação, especialmente quando presentes herdeiros menores.

A ausência de comprovação mínima do crédito e a manifestação contrária do Ministério Público legitimam o indeferimento da homologação, com fundamento no art. 619 do CPC e no princípio da proteção integral aos incapazes.

A proteção do acervo patrimonial do espólio prevalece sobre a autonomia privada quando não demonstrado que o ajuste é juridicamente válido e não compromete os interesses dos herdeiros.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8034686-90.2025.8.05.0000 em que é Agravante GILBERTO APARECIDO EVANGELISTA e Agravada CAILANE DA SILVA SOUZA

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.